Tribunal: STF
Processo: HC 202341
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que não conheceu do agravo regimental na PET no RE no AgRg nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial.
    Busca-se, em suma, a concessão da ordem a fim de que seja reconhecido o veredicto absolutório da primeira votação do Júri, ocorrida em 19.10.2017, em observância ao princípio constitucional da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    De início, observo que o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido em razão dos óbices das Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, de modo que a nulidade suscitada não foi analisada pela Corte Superior.
    Desse modo, o conhecimento originário da matéria por esta Corte configuraria supressão de instância.
    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em  habeas corpus   e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:
    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)
    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)
    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado  per saltum  , porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente